Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716735-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI AGRAVADO: MICHAEL BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Felipe Oliveira da Silva Modtkowski contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora de bloqueio dos benefícios previdenciários da parte ré nos autos 0705608-20.2024.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de bloqueio dos benefícios previdenciários do réu. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios. A parte autora postula pelo bloqueio dos benefícios previdenciários da parta ré. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não se olvida ser possível o bloqueio dos benefícios previdenciários, antes mesmo de efetivada a citação do devedor. No caso, sequer foi promovida a citação do réu, razão pela qual soa, por ora, incabível a penhora. Não há, ainda, qualquer indicativo de ocultação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no NUVIMEC-Ceilândia, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se. Esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se a Secretaria automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda no sistema BANDI (Ceman). Restando infrutífera a diligência, proceda-se à pesquisa nos demais sistemas (SISBAJUD, INFOSEG e SIEL), cadastrando-se os respectivos endereços e expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é inquestionável que o agravado recebeu prestação de serviços mediante requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário além de consultoria jurídica, obrigando-se, em contrapartida, a pagar prestações mensais e consecutivas”; b) “mesmo regularmente notificado a purgar a mora, quedou-se inerte, tornando-se inadimplente”; c) “os honorários advocatícios, sejam eles os contratuais, sejam eles os sucumbenciais, têm natureza alimentar”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja determinada a penhora à razão de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do réu, ora agravado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante, em que pretende o recebimento do crédito relativo à dívida oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios. Pois bem. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). Inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, a ausência da concretização da angularização da relação processual e do subsequente contraditório (contestação), além da efetiva constituição de título executivo judicial, obstam, por ora, a autorização do procedimento de arresto (bloqueio de verba), dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual. Nesse quadro, ainda que se entenda pela probabilidade do direito, o agravante não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que o agravado se encontra em estado de insolvência que o inviabilize de arcar com o pagamento do débito. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação de que o crédito perseguido se trataria de verba de natureza alimentar). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. ADVOGADO E CLIENTE. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZOS, FORMA DE PAGAMENTO, CONDIÇÕES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 301, do CPC, é possível que a tutela de urgência de natureza cautelar seja efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. .1.1. O art. 305, do Codex, exige que na petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar conste "a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. O requerimento de arresto, na fase de conhecimento, em ação de cobrança de valores de mútuos realizados entre advogado e cliente, depende de premissas apoiadas em prova pré-constituída da contratação dos empréstimos e da suposição de que o devedor frustrará o pagamento da quantia devida. 3. Inadmissível conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liminar arresto de valores, fumus boni iuris, quando existem questões fáticas controvertidas, e quando não comprovada, de plano, a possibilidade de risco ao resultado útil do processo ou do perigo de dano, periculum in mora, sendo insuficientes assertivas genéricas, como insolvência e descontrole financeiro do agravado na administração de seu patrimônio. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1671560, 07165318520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que afaste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, do Código de Processo Civil, possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto, para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória, bem como considerando que a requerida é empresária individual, podendo o patrimônio da pessoa física também ser alcançado pela condenação, não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência. (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MONITÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito. Todavia, o bloqueio de circulação sobre o veículo transferido a terceiro é medida que não se mostra razoável ou prudente, pois a alegada fraude demanda uma análise verticalizada e com amplo lastro probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356103, 07128807920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator